Tribunal: TJDFT
Processo: 0703275-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. DETERMINAÇÃO DE AJUSTE PROPORCIONAL AO SISTEMA DE PONTUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO TCDF PARA APURAR EVENTUAL IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. O Tribunal de Contas do Distrito Federal possui competência para apurar eventual ilegalidade ocorrida em concurso público, em especial, a prática de ato que resulte em ingerência na sistemática de pontuação de prova, adotada pela banca examinadora do concurso público para Técnico em Assistência Social, da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (especialidade Agente Social e Cuidador Social).
2. O concurso público é meio de acesso a provimento de cargo público, ato, portanto, passível de controle não só pela Corte de Contas, como também pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público se denunciada qualquer irregularidade.
3. Recurso desprovido